Tribunal: STF
Processo: HC 112979
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (CRFB, ART. 102, II, a). INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT EXTINTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. VIABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DESDE QUE INDIVIDUALIZADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO, NEM PARA A VEDAÇÃO DA CONVERSÃO DAS PENAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA E EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Existência, no caso, de excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    2. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (HC nº 97.256, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 01/09/2010) e do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (HC nº 111.840, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27/06/2012), os quais, respectivamente, ao vedarem a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e imporem regime inicialmente fechado para cumprimento de pena por crime de tráfico de drogas, violaram a garantia fundamental da individualização da pena (CRFB, art. 5º, XLVI).



    4. In casu, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, chancelou tanto o regime prisional (fechado) aplicado ao paciente quanto a vedação à conversão da pena corporal por pena restritiva de direito, valendo-se apenas da natureza hedionda do crime praticado, sem que se individualizassem as razões que justificariam a imposição do regime mais severo. Fundamentação incompatível com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ordem de Habeas corpus extinta, por inadequação da via processual, mas concedida, de ofício, para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 196.660/MS, bem como anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos da Apelação Criminal nº 2010.022834-8/0000-0, restabelecendo na íntegra sentença prolatada pela 2ª vara Criminal de Três Lagoas/MS e expedindo-se, desde logo, alvará de soltura.